Tribunal: TJDFT
Processo: 0701680-50.2023.8.07.0018
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-16
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. DEFENSORIA PÚBLICA DO DF E DISTRITO FEDERAL. SÚMULA 421/STJ. SUPERADA PELO JULGAMENTO DO TEMA 1.002 PELO STF. EMBARGOS ACOLHIDOS.
1. Embargos de declaração opostos com objetivo de sanar omissão no julgado que versa sobre a apelação contra sentença que julgou procedente o pedido inicial, porém deixou de fixar honorários de sucumbência, uma vez que a parte autora é patrocinada pela Defensoria Pública, que é órgão do Distrito Federal.
2. A Defensoria Pública alega que o Colegiado não analisou os argumentos invocados com base na norma constitucional, especialmente no que se refere à aplicação do art. 134 da Constituição Federal. Destaca que o julgamento do RE 1.140.005 (Tema 1.002 da repercussão geral do STF) já ocorreu, garantido o direito do pagamento dos honorários sucumbenciais à Defensoria Pública quando representa parte vencedora em demanda ajuizada contra qualquer ente público, inclusive aquele que integra, como é o caso da recorrente. Requer o acolhimento dos embargos, com efeitos infringentes, para determinar a condenação do ente estatal no pagamento de honorários sucumbenciais a favor da Instituição.
3. Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos declaratórios têm por finalidade a eliminação de obscuridade, contradição e omissão existentes no julgado e, ainda, a correção de erro material.
4. Considerando a superação da Súmula 421 do STJ pelo julgamento do Tema no 1.002 pelo Supremo Tribunal Federal, mostra-se plausível a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários em favor da Defensoria Pública, com fixação equitativa, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, §8o, do CPC.
5. Os embargos declaratórios devem ser acolhidos com efeitos infringentes para, modificando o resultado do julgamento, condenar o Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública.
6. Embargos de declaração acolhidos.